Tribunal: TRF3
Processo: 5016189-57.2019.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
141/549)

5016189-57.2019.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5016189-57.2019.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIA ALVES BARBOSA JORGE

ADVOGADO do(a) APELANTE: BIANCA TIEMI DE PAULA USSIER - SP232323-A

APELADO: ANTONIA ALVES BARBOSA JORGE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BIANCA TIEMI DE PAULA USSIER - SP232323-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança, no qual se concluiu pela inexistência de direito líquido e certo da impetrante quanto à manutenção de benefício por incapacidade, diante da legalidade da convocação para perícia revisional e da cessação do benefício. A embargante alega omissões relativas à violação ao contraditório e à ampla defesa, à interpretação do art. 101, §1o, I, da Lei no 8.213/91, à incidência do art. 103-A da mesma lei e à afronta ao princípio da segurança jurídica, visando ao prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar a interpretação do art. 101, §1o, I, da Lei no 8.213/91; (iii) determinar se houve omissão quanto à incidência da decadência administrativa prevista no art. 103-A da Lei no 8.213/91; (iv) verificar eventual omissão quanto à alegada violação ao princípio da segurança jurídica.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, afastando a existência de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgado afirma que a isenção de perícia revisional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais — idade mínima de 60 anos e percepção do benefício por 15 anos —, não verificados no caso concreto.

A decisão reconhece que o INSS atua no exercício regular de seu poder-dever de revisar benefícios por incapacidade, inexistindo ilegalidade na convocação para perícia médica.

O acórdão esclarece que o prazo decadencial do art. 103-A da Lei no 8.213/91 aplica-se à revisão do ato concessório, não alcançando a revisão periódica da manutenção da incapacidade prevista no art. 101 da mesma lei.

A decisão afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa ao reconhecer a regularidade do procedimento administrativo, consignando que eventual mora administrativa não invalida o ato.

O julgado implicitamente rejeita a alegação de ofensa à segurança jurídica ao afirmar a inexistência de direito adquirido à manutenção de benefício sem o preenchimento dos requisitos legais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando visam à modificação do resultado do julgamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A isenção de perícia revisional prevista no art. 101, §1o, I, da Lei no 8.213/91 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. 3. O prazo decadencial do art. 103-A da Lei no 8.213/91 não se aplica à revisão periódica da manutenção da incapacidade. 4. A revisão administrativa de benefício por incapacidade, quando realizada nos termos da lei, não viola o contraditório, a ampla defesa nem a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/91, arts. 101, §1o, I, e 103-A; CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 9.784/99, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5016189-57.2019.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIA ALVES BARBOSA JORGE

ADVOGADO do(a) APELANTE: BIANCA TIEMI DE PAULA USSIER - SP232323-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BIANCA TIEMI DE PAULA USSIER - SP232323-A

APELADO: ANTONIA ALVES BARBOSA JORGE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIA ALVES BARBOSA JORGE, com fundamento nos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por esta E. 7a Turma, em sessão realizada em 10/02/2026, nos autos de mandado de segurança.

A parte embargante alega a existência de omissões no julgado, com vistas ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Afirma, em síntese, que o acórdão deixou de se manifestar sobre pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente:

(i) a violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo, em razão da cessação do benefício durante a pendência de recurso administrativo, sem análise do regime específico aplicável aos recursos no âmbito do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), bem como sem apreciação da mora administrativa e dos arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99;

(ii) a interpretação do art. 101, §1o, I, da Lei no 8.213/91, sustentando que o acórdão não enfrentou a tese de interpretação sistemática e teleológica da norma quanto à cumulatividade dos requisitos de idade mínima e tempo de percepção do benefício;

(iii) o alcance do art. 103-A da Lei no 8.213/91, especialmente quanto à incidência da decadência administrativa, defendendo que a cessação do benefício após longo período equivaleria à anulação do ato concessório, o que exigiria a observância do prazo decadencial de dez anos;

(iv) a violação ao princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, diante da cessação de benefício mantido por aproximadamente vinte anos, sem alegação de má-fé, afetando situação jurídica consolidada.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas, com expressa manifestação sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como o reconhecimento do prequestionamento, inclusive na forma ficta prevista no art. 1.025 do CPC.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, a parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto (i) à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo; (ii) à interpretação do art. 101, §1o, I, da Lei no 8.213/91; (iii) à incidência do art. 103-A da Lei no 8.213/91; e (iv) à afronta ao princípio da segurança jurídica.

No entanto, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia posta nos autos, concluindo pela inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, ao fundamento de que a atuação administrativa se deu dentro dos limites legais.

Com efeito, restou expressamente consignado que a controvérsia cingia-se à legalidade da convocação da impetrante para perícia médica revisional, à luz do art. 101 da Lei no 8.213/91, tendo sido afirmado que a isenção da revisão pericial exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais — idade mínima de 60 anos e percepção do benefício por 15 anos —, não implementados no caso concreto.

Nesse contexto, afastou-se, de forma clara, a alegação de ilegalidade do ato administrativo, consignando-se que o INSS agiu no exercício regular de seu poder-dever de revisão dos benefícios por incapacidade, inexistindo violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Também não se verifica omissão quanto à alegada decadência administrativa. O julgado foi expresso ao consignar que o prazo decadencial previsto no art. 103-A da Lei no 8.213/91 refere-se à revisão do ato concessório inicial, não se aplicando ao poder de convocação periódica para verificação da manutenção da incapacidade, disciplinado pelo art. 101 do mesmo diploma legal.

Quanto à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, tampouco há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou a questão ao reconhecer a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência de ilegalidade na cessação do benefício, destacando que a eventual morosidade na análise do recurso administrativo, embora indesejável, não tem o condão de invalidar o ato administrativo regularmente fundamentado.

Do mesmo modo, a alegação de afronta ao princípio da segurança jurídica foi implicitamente afastada pela conclusão adotada no julgado, no sentido da legalidade da revisão administrativa e da inexistência de direito adquirido à manutenção de benefício por incapacidade quando não preenchidos os requisitos legais para sua continuidade.

Na realidade, o que se observa das razões dos embargos é a pretensão de rediscutir a matéria já decidida, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, registre-se que, para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança, no qual se concluiu pela inexistência de direito líquido e certo da impetrante quanto à manutenção de benefício por incapacidade, diante da legalidade da convocação para perícia revisional e da cessação do benefício. A embargante alega omissões relativas à violação ao contraditório e à ampla defesa, à interpretação do art. 101, §1o, I, da Lei no 8.213/91, à incidência do art. 103-A da mesma lei e à afronta ao princípio da segurança jurídica, visando ao prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar a interpretação do art. 101, §1o, I, da Lei no 8.213/91; (iii) determinar se houve omissão quanto à incidência da decadência administrativa prevista no art. 103-A da Lei no 8.213/91; (iv) verificar eventual omissão quanto à alegada violação ao princípio da segurança jurídica.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, afastando a existência de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgado afirma que a isenção de perícia revisional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais — idade mínima de 60 anos e percepção do benefício por 15 anos —, não verificados no caso concreto.

A decisão reconhece que o INSS atua no exercício regular de seu poder-dever de revisar benefícios por incapacidade, inexistindo ilegalidade na convocação para perícia médica.

O acórdão esclarece que o prazo decadencial do art. 103-A da Lei no 8.213/91 aplica-se à revisão do ato concessório, não alcançando a revisão periódica da manutenção da incapacidade prevista no art. 101 da mesma lei.

A decisão afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa ao reconhecer a regularidade do procedimento administrativo, consignando que eventual mora administrativa não invalida o ato.

O julgado implicitamente rejeita a alegação de ofensa à segurança jurídica ao afirmar a inexistência de direito adquirido à manutenção de benefício sem o preenchimento dos requisitos legais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando visam à modificação do resultado do julgamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A isenção de perícia revisional prevista no art. 101, §1o, I, da Lei no 8.213/91 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. 3. O prazo decadencial do art. 103-A da Lei no 8.213/91 não se aplica à revisão periódica da manutenção da incapacidade. 4. A revisão administrativa de benefício por incapacidade, quando realizada nos termos da lei, não viola o contraditório, a ampla defesa nem a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/91, arts. 101, §1o, I, e 103-A; CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 9.784/99, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão